Tribunal: TJSP
Processo: 1022117-32.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. ITBI incidente sobre a transferência de imóveis para o aumento de capital social. Sentença que concedeu em parte a ordem, para reconhecer o valor da transação do imóvel como base de cálculo do ITBI, sem, todavia, a incidência de correção monetária. Apelação da impetrante e adesivo do Município, além de Remessa Necessária. Descabimento do recurso de apelação e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. ITBI incidente sobre a transferência de imóveis para o aumento de capital social. Sentença que concedeu em parte a ordem, para reconhecer o valor da transação do imóvel como base de cálculo do ITBI, sem, todavia, a incidência de correção monetária. Apelação da impetrante e adesivo do Município, além de Remessa Necessária. Descabimento do recurso de apelação e cabimento parcial do recurso adesivo e do reexame necessário. Base de cálculo do ITBI definida no Recurso Especial no1.937.827/SP (Tema no1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente". Correto, em razão disso, o afastamento do valor venal de referência adotado pela municipalidade, bem como a autorização ao Fisco de instauração de processo administrativo para elidir a presunção de validade do valor da transação. Incidência, porém, de correção monetária ao valor da transação do imóvel, conforme pleiteado pelo Fisco, desde a formalização do negócio, diante da necessidade de reposição do valor da moeda. Sentença reformada nesse ponto. Pleito municipal de redistribuição da imposição das verbas de sucumbência, por sua vez, que também prospera. Sucumbência recíproca entre as partes, ante o decaimento de cada qual em metade dos pedidos. Rateio das custas determinado. Recurso de apelação não provido, e providos em parte o recurso adesivo e o Reexame Necessário.